Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011004-18.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGUES ALVES - CPF: 004.280.031-50 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DIONES SEDANO DE PONTES - CPF: 042.724.911-21 (RECORRENTE), LINDOMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 012.984.131-50 (RECORRENTE), JOSE IVANILDO THEODORO DA SILVA - CPF: 090.960.084-80 (RECORRENTE), CLAUDIO VINICIUS DE ARRUDA GOMES - CPF: 696.093.301-34 (RECORRENTE), LAURO PAES LOPES - CPF: 018.967.081-96 (RECORRENTE), CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 703.551.699-91 (RECORRENTE), JUNIO PRADO CAMARGO - CPF: 015.118.131-48 (RECORRENTE), JOSE DE RIBAMAR FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 832.150.931-20 (RECORRENTE), CIDNEY JOSE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 972.036.451-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
PROVA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
ILEGALIDADE
OU
INCOMPATIBILIDADE
COM O EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.
Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer em prova pericial não influenciam o julgado, visto que a matéria controvertida é exclusivamente de direito.
Preliminar de n
ulidade rejeitada.

2. "
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
", cabendo
-lhe
examinar apenas
se há
alguma
inconstitucionalidade,
ilegalidade
ou

in
compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame
(STF Repercussão Geral RE 632853 e
STJ
AgInt
no RMS n. 69.682/SC).
Para a nulidade t
otal
ou parcial de uma prova de concurso público
,
deve estar muito bem
demonstrada
, de forma específica, a violação de dispositivo de lei ou da constituição, ou
a exigência na prova de
conteúdo
que não está previst
o
no edital.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1011004-18.2017.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:

CIDNEY JOSE DA SILVA NOGUEIRA E OUTROS

Recorridos
:
IBADE - INST. BRASILEIRO DE APOIO E DES. EXECUTIVO E OUTROS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CIDNEY JOSE DA SILVA NOGUEIRA E OUTROS
ajuizou reclamação em face
IBADE - INST. BRASILEIRO DE APOIO E DES. EXECUTIVO E OUTROS
.
Noticiaram que: a) concorreram a vaga no cargo de Agente Penitenciário no Estado de Mato Grosso, ofertado mediante
concurso público
; e b) algumas questões do certame estavam passíveis de anulação.

Sentença proferida no ID
144778832
/PJe
2
. Concluiu que:
a) não pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público; b) o Poder Judiciário deve se ater a análise da legalidade e da vinculação ao edital; c) não há ilegalidade e nem violação ao edital
d
o aludido certame. Julgou improcedente
s
os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 144778834
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
há

cerceamento
de
defesa
, pois
lhe

foi

negad
a
a
possibilidade
de
produção
de
prova

pericial
para
comprovar

os

equívocos
do
caderno
de
provas
; b)
diversas

questões
da
prova

devem
ser
anuladas
, visto que
possuem

duplicidade
de
respostas
e
erros

grosseiros
; e c)
na

prova

há

questões sobre

matéria

não

indicada
no
edital
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
se
trata
de
questão

exclusivamente
de
direito
.

Nesse sentido:

(...) A

dispensabilidade
de
produção
de
prova
oral
pode

ocorrer

quando
o Magistrado
verificar
que a
colheita

não

influenciará
no
julgamento
da causa.
(...)(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/09/2018,
publicado
no DJE 03/10/2018)

A
parte

recorrente

alega

também
que
pretende

comprovar
, com
prova

pericial
, que
há

equívocos em algumas
questões
do
concurso

público. Todavia
,
além de não ser possível a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais,
o Poder Judiciário
não pode
substituir a Banca Examinadora do certame,
razão po
r que
os eventuais equívocos
na elaboração das questões
não influenciarão o resultado do julgado.
Afinal, s
omente
vícios evidentes podem ser corrigidos na esfera judicial,
conso
ante a jurisprudência do
c. STJ:

ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTROLE JURISDICIONAL – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA – POSSIBILIDADE – LIMITE – VÍCIO EVIDENTE – PRECEDENTES – PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME. 1. É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente
primo
ictu

oculi
. Precedentes. 2. Recurso ordinário não provido.
(R
MS n
o 28.204 - MG (2008/0248598-0) RELATORA
: MINISTRA ELIANA CALMON
,
DJe
: 18/02/2009).

Portanto
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
e a
nulidade

deve
ser
rejeitada
, visto que
não

há

cerceamento
de
defesa
.

Intervenção
d
o Poder
Judiciário
no
concurso

público
.

"
Os

critérios

adotados

por
banca
examinadora
de um
concurso

não

podem
ser
revistos

pelo
Poder
Judiciário
",
cabendo
,
excepcionalmente
,
apenas
o
juízo
de
compatibilidade
do
conteúdo
das
questões
com o
previsto
no
edital
do
certame
.

Este é o
entendimento

sedimentado
no STF
por

meio
do Tema 485 de
Repercussão
Geral:

(...) 2.
Concurso

público
.
Correção
de
prova
.
Não
compete
ao
Poder
Judiciário
, no
controle
de
legalidade
,
substituir
banca
examinadora
para
avaliar

respostas
dadas
pelos

candidatos
e
notas

a

elas

atribuídas
.
Precedentes
. 3.
Excepcionalmente
, é
permitido

ao

Judiciário

juízo
de
compatibilidade
do
conteúdo
das
questões
do
concurso
com o
previsto
no
edital
do
certame
.
Precedentes
. 4.
Recurso

extraordinário

provido
.
Tema
485. "
Os

critérios

adotados

por
banca
examinadora
de um
concurso

não

podem
ser
revistos

pelo
Poder
Judiciário
".
(STF.
Repercussão
Geral. RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
125 DIVULG
26-06-
2015 PUBLIC
29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

O STJ
valida
o
entendimento

sedimentado

na
Suprema Corte,
elucidando

ainda
a
possibilidade

de o

Judiciário

intervir

em

caso
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade
:

(...) 3. É
firme
a
jurisprudência

desta
Corte Superior de que
não
compete
ao
Poder
Judiciário

substituir
a banca
examinadora
para
reexaminar
o
conteúdo
das
questões
e
os

critérios
de
correção

utilizados
, salvo
ocorrência
de
ilegalidade

ou
de
inconstitucionalidade
.
4. A simples
alegação
,
desacompanhada
de
espécie

alguma
de
prova
, de que
a

autoridade

coatora

agiu
de forma
abusiva
e
ilegal

não

constitui

elemento
que
evidencie

a

existência
do
direito

pretendido
, de forma que
tal

alegação

deveria

ter

sido

veiculada

em

ação

ordinária
, a qual
admite

dilação

probatória
.
Portanto
, o
acolhimento
das
razões

recursais
é
inviável

na
via
estreita
do
mandado
de
segurança
ante a
necessidade
de
dilação

probató
ria.
5.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ
AgInt
no RMS n. 69.682/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Turma
,
julgado

em
20/11/2023,
DJe
de 27/11/2023.)

Neste
contexto
, o Poder
Judiciário

não

pode

adentrar

na

discussão

quanto
a
correção
das
questões
do
concurso

público
,
para aferir
se
existe

mais
de
uma

alternativa

correta

ou

se

a

alternativa

tida

como

correta
no
gabarito
está
errada.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente

não

aponta

a

incompatibilidade
entre o
conteúdo
das
questões

utilizadas
no
certame
com
o
conteúdo

programático

contido
no
edital
,
ou vício aferível de plano.

No
presente

caso
,
também

não
se
vislumbra

hipótese
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade
, pois
não

foi

apontado

nenhum

dispositivo

normativo

violado
.

Portanto
,
o recurso aviado pela parte reclamante
não

merece

provimento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023